Tribunal: TJMT
Processo: 0005117-42.2017.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005117-42.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[CLEIVANDO SEBASTIAO QUEIROZ - CPF: 047.727.071-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS NEVES RIBEIRO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIVANDO SEBASTIAO QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DE EX-AMÁSIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

“
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher
.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Tratando-se de réu reincidente, não há falar-se em abrandamento de regime para o início do cumprimento da pena.

A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005117-42.2017.8.11.0018

APELANTE: CLEIVANDO SEBASTIAO QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de CLEIVANDO SEBASTIÃO DE QUEIRÓZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 5117-42.2017.811.0018, Código 96962, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9º, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (Sentença Id. 22815471).

Irresignado com a sentença, a defesa pugna pelo afastamento das implicações da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), ao argumento de que
“as alterações trazidas pela Lei nº 11.340/06 não poderão ser aplicadas ao acaso, eis que as supostas agressões foram um ato isolado, sem qualquer circunstância capaz de infirmar que o entrevero ocorreu motivado por alguma vulnerabilidade ou questões de gênero”.
Busca, ainda, o abrandamento do regime prisional e a isenção do pagamento de custas processuais (Id. 22815996/22815997).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 22815999/22814000).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa (Id. 28473976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020